Tribunal: TJSP
Processo: 1004314-09.2018.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ausência de cobertura para o tratamento do embargado – Desnecessidade de integração do acórdão – Decisão colegiada clara e fundamentadamente resolveu a questão posta – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004314-09.2018.8.26.0400/50000, da Comarca de Olímpia, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargado
RENAN CARLOS MARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004314-09.2018.8.26.0400/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34766
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1004314-09.2018.8.26.0400/50000
COMARCA: Olímpia
EMBARGANTE:
Central
Nacional
Unimed

Cooperativa
Central
EMBARGADO: Renan Carlos Maria
JUIZ: Lucas Figueiredo Alves da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de ausência
de cobertura para o tratamento do embargado

Desnecessidade de integração do acórdão
Decisão
colegiada clara e fundamentadamente resolveu a questão
posta EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 572/577 (autos principais).
Sustenta a embargante, em síntese, que o embargado
objetiva a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS. Assevera
que o contrato entabulado entre as partes está em consonância com o
Código de Defesa do Consumidor. Menciona que os embargos têm
caráter prequestionatório. Prequestiona os artigos 10, §4o, da Lei n.
9.656/98, 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, 186, 421, 422, 927, 944, do
Código Civil, e 47 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Os autos vieram-me conclusos em 28.10.2020 (fls.
01/06 autos em apenso). Estudo e voto finalizados em 05.11.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Não assiste razão à embargante.
Com efeito, assentou o acórdão vergastado:

“Certo é que não se justifica a negativa de cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004314-09.2018.8.26.0400/50000 -Voto no
3
do procedimento destinado ao tratamento do apelado, de
forma a se eximir a obrigação de sua cobertura.

Neste quadro, sendo o procedimento em questão
complementar a tratamento inicialmente realizado, ilícita a
negativa de cobertura.

Nesse sentido estão as Súmulas 961 e 972, que
possuem aplicação por analogia ao caso, e a Súmula 102,
segundo a qual “havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob
o argumento de sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS”.

Assevero de outro lado que, mesmo a substituição das
lentes não possuindo caráter emergencial, sua necessidade e
premência restaram patentes nos autos” (fls. 575/576).
De ver-se que o acórdão, clara e motivadamente,
resolveu a questão relativa à cobertura das lentes para o embargado.

Nada, portanto, a integrar ao julgado.
Na realidade, irresignada com o resultado do
julgamento do recurso, busca a embargante a modificação do decidido,
o que, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, desborda dos
estreitos limites dos embargos de declaração.
Por último, lembre-se que o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil estabelece que se consideram “incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”, de forma que, não
reconhecido o vício suscitado, desnecessária qualquer ponderação sobre
os dispositivos veiculados nos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004314-09.2018.8.26.0400/50000 -Voto no
4
Diante dessas considerações, REJEITO os embargos
de declaração.
MIGUEL BRANDI
Relator